Tribunal: STF
Processo: Rcl 51881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE BENEFICIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão do Juízo da 30ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, no Processo nº 0011250-97.2014.5.01.0030, por meio da qual teria sido inobservada a decisão da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.  



    2. O reclamante requereu a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, desconstituindo-se qualquer constrição já efetivada, com a liberação dos valores bloqueados.  



    3. Em 03/05/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata liberação dos recursos em favor do ente reclamante, até o julgamento final desta reclamação.  



    4. Em 26/05/2022, proferi o seguinte despacho:  



    “(...). 1. Considerando que a Secretaria Judiciária certificou que o Aviso de Recebimento referente à citação da parte beneficiária retornou com a informação “mudou-se”, intime-se o reclamante para que forneça o endereço atualizado de Uedson da Cruz dos Santos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. (...)”. (grifos nossos). 



    5. Ressalto que a parte reclamante requereu dilação de prazo para o cumprimento da determinação, o que foi atendido nestes termos:



    “(...) Defiro o pedido formalizado no e-doc. 18. Concedo o prazo adicional de quinze dias para que o Estado do Rio de Janeiro informe o endereço atualizado da parte beneficiária.(...)”. (grifos nossos).



    6. Entretanto, apesar de ter sido regularmente intimada, a parte reclamante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (e-doc. 22).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Diante da inércia do ente reclamante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, a petição inicial deve ser indeferida, conforme advertência expressa no despacho, e-doc. 16, isso, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC:  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifos nossos).  



    8. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR INSTRUÇÃO COM O CORRETO ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A reclamante, não obstante intimada, não emendou a petição inicial para informar os dados necessários à devida citação do beneficiário, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC/2015.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl nº 44.886/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    9. Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida, indefiro a petição inicial e julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator